Tribunal: STF
Processo: Rcl 49863
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5176960.76.2016.8.09.0051. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 729.744 (tema 157) e do RE-RG 848.826 (tema 835), paradigmas da repercussão geral.



    Em suas palavras, aduz que:



    “(...) ao manter a sentença, o e. TJGO se equivocou ao declarar a incompetência do TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo do Município de Perolândia-GO, uma vez que os precedentes desse e. STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade.”. (eDOC 1, p. 8)



    Requer a cassação do ato reclamado para determinar o processamento do recurso extraordinário não admitido na origem.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 9)



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 11.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Pleno do STF ao apreciar o RE 729744 (tema 157), de minha relatoria, e o RE 848826 (tema 835), Rel. Min. Roberto Barroso, Relator(a) p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, assentou, respectivamente, as seguintes teses no âmbito da sistemática da repercussão geral:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”. 



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    Confira-se, a propósito, a ementa dos referidos julgados:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido”. (RE 729744, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 23.8.2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 848826, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe 24.8.2017)



    No caso dos autos, o tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, manteve a anulação de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás que rejeitou em definitivo as contas apresentadas pelo Prefeito de Perolândia/GO referente ao exercício de 2013, nos seguintes termos:



    “A presente insurgência recursal resume-se na discussão sobre a competência do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/GO, para julgar as contas do Prefeito Municipal de Perolândia/GO e sobre a necessidade de manutenção ou declaração de nulidade dos acórdãos nº 06207/2014 e 00923/2015, proferidos nos autos nº 07228/14, e do acórdão nº 05072/2015, proferido nos autos nº 17596/2014, todos exarados pelo TCM/GO. 



    Analisando a documentação juntada na inicial (acórdãos do TCM/GO – evento nº 1), vejo que aquele Tribunal julgou as contas do Chefe do Executivo Municipal, ad litteram: 



    “(…)1. Julgar irregulares as Contas de Gestão do exercício de 2013, de Neldes Beraldo Costa, Prefeito do Município de Perolândia, devido à inadimplência da prestação de contas dos meses de outubro a dezembro de 2013. 



    2. Determinar a instauração de Tomada de Contas Especial do Poder Executivo no Município de Perolândia, com fulcro nos artigos 10, §2º, 17 e 18 da Lei Estadual n. 15.898/07, face à inadimplência da prestação de contas dos meses de outubro a dezembro de 2012.



    3. Aplicar MULTA pessoal ao gestor no montante de R$ 6.259,38 (seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), por incorrer em ato ímprobo previsto no art. 11, inc. VI, da Lei nº 8.429/92(...)”



    Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 848.826/CE, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, e no Recurso Extraordinário nº 729.744/MG, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, ambos com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    (...)



    Desse modo, o julgamento das contas por órgão que carece de competência para assim proceder não possui aptidão para produzir efeitos e, por conseguinte, deve ser anulado, assim como determinado na sentença fustigada. 



    (…)



    Assim, à vista da pacificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 848.826 e nº 729.744, ambos com repercussão geral, que fixou a competência do Poder Legislativo Municipal, para julgamento das contas de governo e as contas de gestão dos Prefeitos, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.” (eDOC 2, p. 10-13)



    Interposto recurso extraordinário, o Tribunal reclamado negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado nos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão de inadmissibilidade:



    “De plano, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo, uma vez que o entendimento adotado no acórdão fustigado está em consonância com o que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE n. 729.744/MG - Tema 157: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local”; RE n. 848.826/CE -Tema 835: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”). Em sendo assim, não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Isto posto, nego seguimento ao recurso”. (eDOC 2, p. 54) 



    Foi então interposto agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual teve o provimento negado, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMAS 157 E 835 DO STF. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 729.744/MG - Tema 157, e RE n. 848.826/CE - Tema 835), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido dos acórdãos paradigmas, nega-se provimento ao agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 



    Feitas essas considerações, em que pese a discordância da parte reclamante, conclui-se que não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, que reconheceram a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF proferidos em situações análogas à dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 46104 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.1.2022)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo". 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47050 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.3.2022)



    Por fim, seguindo essa mesma orientação, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Pois bem, na espécie, o acórdão da Corte de Contas julgou as contas do prefeito como irregulares e determinou a instauração de Tomada de Contas Especial, sendo esse entendimento mantido em acórdão que julgou recurso do prefeito. 



    Tudo isso ocorreu sem haver julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, após o exame pelo TCM/GO. 



    S.m.j., não nos parece que o acórdão do TJ/GO, objeto do RE, esteja em desconformidade com a Tese de mérito do Tema 157/STF, paradigma o RE 729.744/MG2 : “o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local”. 



    Assim como o acórdão do TJ/GO não parece destoar da Tese do Tema 835/STF, paradigma o RE 848.826/CE3 : “para os fins do art. 1o, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. 



    O Estado ora Reclamante não obteve êxito em afastar a incidência das Teses de mérito dos Temas 157 e 835/STF. 



    Não prospera o argumento de que esses Temas trazem a necessidade inafastável de julgamento das contas de prefeito pelo Legislativo Municipal apenas para fins de inelegibilidade. Não obstante a inelegibilidade ser uma das sanções decorrentes da não aprovação das contas, o cerne da questão é que referidos Temas vedam juízo de mérito das Cortes Adminstrativas locais sobre as contas dos gestores municipais. Aprovadas ou não as contas pelo Tribunal Administrativo, o Legislativo Local deve as examinar após e pode, por 2/3, afastar as conclusões da Corte de Contas”. (eDOC 13, p. 5-6)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação por se tratar de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente